Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à viabilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF com o intuito de pesquisar a existência de bens penhoráveis em nome dos devedores, ora recorridos.

2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatória necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.1. Convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 2.2. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese.

3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 3.2. Na hipótese dos autos verifica-se que a instituição financeira credora diligenciou para obter, por meio dos diversos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud), informações com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. No entanto, as pesquisas aludidas foram efetivadas em novembro de 2021. 3.3. Com efeito, percebe-se que não houve nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias, mostrando-se inadmissível no presente momento a expedição de ofício à SEFAZ-DF, com solicitação de informações a respeito da “ficha de cadastro imobiliário” de imóvel pertencente aos recorridos, ainda que esteja pendente de regularização.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.